Tribunal: TJDFT
Processo: 0707767-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. A MATERIA DISCUTIDA NÃO PERTENCE AO FEITO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor/embargante opôs Embargos de Declaração alegando omissão do “Acórdão proferido pela 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios” Requer que a decisão proferida pelo Juízo seja aclarada, afirmando que o Agravo interposto é deserto, e, deserção, no âmbito do Processo Civil, é o abandono processual pelas partes em decorrência do não recolhimento das custas devidas, em prazo regimental.” Afirma que o recurso não foi reconhecido e que foi condenado em honorários, etc. Requer a correção do erro contido na decisão, pois no RE n° 905.357, restou provado que há sim previsão que autorize o reajuste dos servidores representados na LOA e a minoração em patamar condigno ao trabalho efetivamente desenvolvido, haja vista que o Distrito Federal apresenta a mesma peça em todas as inúmeras demandas no judiciário sobre o tema.
3. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que os Embargos de Declaração opostos estão tratando de processo diverso. Fala-se em Agravo de Instrumento, deserção, condenação em honorários. No presente feito não houve interposição de Agravo de Instrumento, foi deferida a gratuidade de justiça ao recorrente/embargante e não houve deserção.
4. Portanto, não há que se falar em vício no v. acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
5. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.